Tribunal: TJMT
Processo: 1036249-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036249-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Provas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), ELAINE OLIMPIO PEREIRA - CPF: 572.231.141-34 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Comodoro (IMPETRADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Indeferimento de Ação Cautelar de Justificação Criminal. Inviabilização de produção de prova destinada a instruir eventual revisão criminal. Decisão que invade a competência do Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade. Ordem concedida de ofício, a despeito da inadequação da via eleita.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decisão que indeferiu de plano a Ação de Justificação Criminal destinada à produção de prova com vistas à instrução de eventual e futura ação revisional.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se é admissível o indeferimento da ação cautelar, sob o fundamento de que se trataria de indevida reabertura de instrução criminal, em prejuízo à produção de prova supostamente essencial à eventual revisão da condenação.

III. Razões de decidir

3. A despeito da inadequação da via eleita, por ser cabível o manejo,
in casu
, do recurso de Apelação Criminal, a teor do que dispõe o art.
593, II do Código de Processo Penal, a jurisprudência pátria admite o processamento de
habeas corpus
em situações de flagrante ilegalidade com efeitos, ainda que reflexos, sobre a liberdade de locomoção do sujeito,
sendo sempre possível a concessão de ofício da ordem, acaso constatada flagrante ilegalidade.

4. O processo de justificação tem como objetivo produzir a prova com a qual se pretende instruir futura revisão criminal, não se exigindo, para tanto, que a i. Defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade dos elementos de convicção que pretende amealhar, por se tratar de exame de competência desta eg. Corte de Justiça, quando do julgamento de eventual Ação Revisional.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
não admitido, com concessão da ordem
ex officio
.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036249-13.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE:

Dra. FABIANA BARBIERI CARNEIRO

PACIENTE:

ELAINE OLIMPIO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir a petição inicial
e, nesse desiderato, determinar
a extinção e o arquivamento

da Ação de Justificação Criminal n. 1002559-49.2024.8.11.0046 (Pje)
, por meio da qual se pretendia a produção de provas destinadas a instruir pedido de Revisão Criminal tendo como objeto a condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 0002772-19.2017.8.11.0046, na qual a paciente fora condenada à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em razão da prática do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei Federal n. 11.343/06

Dessume-se da inicial que, por meio dos autos n. 1002559-49.2024.8.11.0046, se requereu ao d. juízo
a quo
a instauração de ação cautelar destinada à
obtenção de provas novas
com as quais se pretendia instruir futura
Ação Revisional
, no intento de ver reformada a condenação da paciente, exarada nos autos da Ação Penal n. 0002772-19.2017.8.11.0046.

O d. juízo
a quo
, todavia,
indeferiu
a petição inicial e determinou a extinção e o arquivamento do feito, contexto em que se insurge a d. causídica, com arrimo em tese de
coação ilegal
, argumentando, em síntese, que, no
decisum
objurgado, o d. magistrado
incorreu em malfadada análise meritória das provas vindicadas
, invadindo, assim, a esfera de competência desta Corte de Justiça, pelo que seria medida de rigor a
reforma da decisão
, com a determinação de regular processamento da cautelar de justificação, produzindo-se, destarte, a prova pleiteada, sob pena de
ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Lastreada em tais assertivas, a d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

determinada a admissão e o regular trâmite da ação cautelar de justificação criminal n. 1002559-49.2024.8.11.0046
,

com vistas à produção da prova pleiteada. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 259425156 ao ID 259423690.

Indeferido
o pedido liminar (ID 259620194), foram requeridas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 260217156.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem (ID 261113672).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos da Ação Penal n.
0002772-19.2017.8.11.0046,
ELAINE OLIMPIO PEREIRA
foi
condenada definitivamente
pela prática do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei Federal n. 11.343/06
, tendo-lhe sido fixada a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Após o trânsito em julgado da condenação, a i. Defesa propôs
Ação de Justificação Criminal
, no intento de inquirir a testemunha
André da Silva Alves
, com vistas à instrução de eventual futura Revisão Criminal perante este eg. Tribunal de Justiça.

Os autos da Ação de Justificação Criminal foram distribuídos sob o n. 1002559-49.2024.8.11.0046 (Pje).

Ao apreciar o feito, o d. juízo
a quo
indeferiu a petição inicial
e, via de consequência, determinou a
extinção e o arquivamento dos autos
, sob o fundamento de que se trataria de
indevida reabertura da instrução criminal
, consoante se vê do seguinte excerto do
decisum
objurgado:

“[...] alega a parte requerente que
não ficou suficientemente demonstrada a prática do crime em questão
, de modo que a condenação contrariou a evidência dos autos.

Em razão disso,
sustenta que a inquirição da testemunha, Sr. André da Silva Alves, torna-se de rigor
, isso porque não foi submetida à indispensável justificação sob o crivo do contraditório, no juízo da condenação.

Contudo, trata-se de mera declaração unilateral, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada, sobretudo porque
a parte autora declarou que a prova que se pretende produzir, era de conhecimento da requerente e de sua defesa no curso da Ação Penal
, cito: ‘Conforme declaração elaborada por Instrumento Público, firmada pela pessoa de André da Silva Alves, o qual na época não serviu como testemunha, por que não quis se envolver para não expor a família, conforme declarado em anexo... não serviu como testemunha, por que não quis se envolver... sic; (ID: 167837400 – Pág. 4)’.

Dessume-se, portanto, que
a novel defesa técnica pretende, em verdade, a reabertura da instrução criminal, com o desiderato de “esclarecer a nulidade da prova produzida (fotografia do veiculo)”, inquirindo outra testemunha que não foi arrolada a tempo e modo correto, o que não se admite, mesmo em sede de justificação prévia
.

[...] Para além disso, como bem pontuou o douto Promotor de Justiça
, a nulidade de uma fotografia e, por conseguinte a nulidade das provas angariadas para condenação, já foi refutada à ocasião da prolação da sentença
, tendo sido, inclusive, objeto de recurso de apelação, que, de igual modo, foi julgado desprovido em harmonia com os demais elementos colacionados aos autos em sede inquisitorial.

Dessa forma, resta apenas o inconformismo da requerente, assim, torna-se inconcebível que o incidente seja instaurado para que seja colhida prova já realizada anteriormente
, motivo pelo qual, o indeferimento do pedido é a medida a ser tomada.

Deste norte,
não se afigura cabível movimentar a máquina judiciária, quando a pretensão da requerente se mostra juridicamente inviável, carecendo, portanto, de interesse processual
”.

(Decisão de ID 178457468 – autos n. 1002559-49.2024.8.11.0046). — Destaquei.

Irresignada com o provimento jurisdicional monocrático, insurge-se a d. impetrante nos termos já relatados, pleiteando a reforma do r.
decisum
e o regular prosseguimento da ação cautelar.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ
.

Preambularmente, é necessário registrar que a Ação de Justificação Criminal constitui
incidente processual
cuja autuação deve ocorrer em apartado. E, por força da norma contida no art. 593, II do Código de Processo Penal, a decisão terminativa, com força de definitiva, que for prolatada, deve ser desafiada por meio de recurso de
Apelação
.

Contudo, embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção da paciente, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal,
ameaçando o seu direito ambulatorial
, portanto, ainda que de
modo reflexo
, já que está sendo impedida de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula.

Ademais, é cediço que, quando o Tribunal se depara com flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica, não há impedimento para a
concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] 3. Entrementes, ‘
Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do acusado, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, o que, por certo, tem o condão de ameaçar o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula’
.

(RHC 40832 / MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014).

4. Nesse contexto,
apesar de não ter sido apresentado no caso o recurso adequado, não há óbice ao manejo do habeas corpus quando existir possibilidade de lesão à liberdade de locomoção do indivíduo
”.

(AgRg no HC n. 756.555/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). — Destaquei.

Admitido o
writ
, por conseguinte, ainda que de maneira circunscrita à análise da extraordinária possibilidade de se conceder de ofício a ordem vindicada, passo à análise meritória, ensejo em que, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, declino as razões pelas quais estou convencido de que
assiste razão à d. impetrante.

Como se sabe, no procedimento cautelar de justificação, ao contrário do asseverado pela d. autoridade acoimada de coatora,
não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir
, uma vez que tal análise é de
competência do Tribunal de Justiça
, quando de sua utilização em eventual Ação Revisional, consoante se extrai da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...] 1. Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do acusado, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula. Precedente.

2.
No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada
. Precedentes.
”.

(HC n. 324.634/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 4/11/2015). — Destaquei.

Em sentido correlato, relembro que, a teor do preceituado por Humberto Theodoro Júnior, “
[...]
não há contraditório na justificação e nela o juiz nada decide, limitando-se a aferir, extrinsecamente, a observância das formalidades legais, sem pronunciamento algum sobre o conteúdo da prova colhida
. A função do magistrado é similar à do tabelião, que assenta em suas notas o que lhe declaram outras pessoas, para documentação e publicidade”
(THEODORO JR., Humberto.
Curso de direito processual civil
. v. II, 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 614). — Destaquei.

Com efeito, na espécie, ao propor a ação cautelar, observa-se que a i. Defesa da paciente noticiou que a prova testemunhal que pretendia produzir seria utilizada para fundamentar futuro pedido revisional, o que é
suficiente
para que a ação seja processada, já que
a pertinência das provas daí decorrentes deverá ser valorada por este Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento da Revisão Criminal, acaso seja proposta.

Dessa forma, a d. autoridade acoimada de coatora, ao examinar a importância da prova que se pretendia produzir,
ingressou em matéria atinente à competência deste Tribunal de Justiça
, uma vez que não lhe cabe tal aferição, não sendo demais reforçar que, oportunamente, o destinatário da prova que se pretende produzir por intermédio da justificação judicial fará o juízo de valor necessário.

Nessa linha, deve ser ressaltado que, ao contrário da preocupação externada pelo d. juízo de primeiro grau,
o Tribunal de Justiça não estará vinculado ao teor da prova a ser produzida
, a qual, a toda evidência, será valorada em conjunto com os demais elementos de convicção existentes na ação penal.

Daí por que impedir que a i. Defesa da paciente proceda a colheita da prova por intermédio da justificação judicial é simplesmente
tolhê-la de exercer o direito de buscar em juízo a possibilidade de ter revista, por intermédio da Revisão Criminal, a sua condenação
.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça:

“[...] Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do paciente, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula.
No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada. Pedido julgado procedente, ordem concedida
”.

(N.U 1002008- 13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024). — Destaquei.

“[...] Na hipótese,
o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição, antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça
. Ordem concedida, liminar ratificada
”.

(N.U 1005320-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023). — Destaquei.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por esta eg. Corte de Justiça Estadual, estou convencido de que deve ser
concedida
a ordem de
habeas corpus
, com a determinação, por conseguinte, do regular processamento da Ação de Justificação Criminal n. 1002559-49.2024.8.11.0046, até os seus ulteriores termos.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, reputo
INADMISSÍVEL
o
writ
, por ter sido impetrado em substituição ao recurso adequado, qual seja, a
Apelação Criminal
, mas
CONCEDO
EX OFFICIO
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
ELAINE OLIMPIO PEREIRA
, para determinar o regular processamento da Ação de Justificação Criminal n. 1002559-49.2024.8.11.0046, até os seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025